Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746280-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. L. D. A. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por D.L.D.A.C.F. (menor impúbere, representado por seu genitor), deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora ré autorizasse e arcasse com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI pediátrica do Hospital Brasília Águas Claras, com suporte que atendesse às suas necessidades e durante o período indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aos seguintes termos (ID 251987487 na origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por D. L. D. A. C. F. (064.441.561-49); neste ato representado por seu genitor, LUCAS FERNANDES DA SILVA(055.139.821-37); em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica doHOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, comprovantes de pagamento, negativa de atendimento por áudio, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 251951032, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta,ao que tudo indica,na carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI PEDIÁTRICA do HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se, com urgência. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural.” Em suas razões recursais (ID 77588059), a agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., defende que a decisão agravada extrapola os limites contratuais e legais da cobertura do plano de saúde, ao determinar a internação em UTI pediátrica durante o período de carência contratual, sem observar os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Argumenta que o contrato firmado com o agravado prevê carência de 180 dias para internações hospitalares, conforme artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, e que o beneficiário possui apenas 63 dias de vigência contratual, estando, portanto, em período de carência. Afirma que, mesmo em casos de urgência ou emergência, a cobertura contratual está limitada às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a Resolução no 13 do CONSU. Pontua que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional e desequilibrada, violando o princípio da boa-fé contratual e colocando em risco a sustentabilidade financeira da operadora, além de não observar a necessidade de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, conforme artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Assevera que a multa diária arbitrada (R$ 10.000,00) é excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte autora, sendo passível de redução ou exclusão, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para afastar a multa diária e demais medidas coercitivas. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para fixar prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, não inferior a 20 dias úteis, para reduzir a multa diária a patamares equitativos, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa e para afastar a obrigação de custear profissionais não credenciados, limitando-se à rede credenciada. Ausente preparo. É o breve relatório. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil,intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora